Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700226-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA - ME AGRAVADO: TERENCE KLOCK DEUDEGANT D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso, considerando que o Despacho proferido não possui cunho decisório, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator